Tribunal: TJDFT
Processo: 0739356-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora da remuneração do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora da remuneração do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O salário é impenhorável, salvo nas exceções previstas no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, que permitem a penhora para pagamento de dívida de natureza alimentar ou quando a remuneração exceder 50 salários-mínimos mensais.
4.A decisão objurgada foi proferida com base na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que veda a penhora de vencimentos, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração superar 50 salários-mínimos mensais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A penhora de salário é vedada, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração superar 50 salários-mínimos mensais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, inc. X; CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021.